Tribunal: STF
Processo: HC 72741
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-01
Data de publicação: 1995-09-01

Ementa:
EMENTA:  PENAL.  PROCESSUAL PENAL.  "HABEAS  CORPUS". RÉU
CONDENADO  PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  DETERMINAÇÃO NO SENTIDO  DA EXPEDIÇÃO  DE MANDADO DE PRISÃO
CONTRA  O RÉU. PRESUNÇÃO  DE NÃO CULPABILIDADE.  C.F., ART. 5., LVII.
C.P.P., ART. 594.
       I.  - O direito de recorrer em liberdade refere-se apenas
a  apelação criminal,  não  abrangendo os  recursos  extraordinário e
especial, que não tem efeito suspensivo.
       II.  - A presunção de não culpabilidade até o trânsito em
julgado  da sentença penal condenatória -- C.F., art. 5º, LVII -- não
revogou o artigo 594 do C.P.P.
       III. - Precedentes do STF.
       IV. - H.C. indeferido.